Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007884-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GILMAR GUBERT - CPF: 636.230.059-91 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS –– AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – MANUTENÇÃO –- ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

2. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos, evidenciar fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, os quais deverão ser considerados na distribuição dinâmica do ônus da prova.
3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por GILMAR GUBERT em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1013866-35.2020.8.11.0015, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, concedeu a tutela de urgência em caráter antecedente e determinou a averbação premonitória da ação à margem da matrícula do imóvel, visando dar conhecimento a terceiros.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que foi autuado pelo Ibama pela destruição de 21,890 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado “Fazenda Água Limpa II”, situada no município de Sinop, cujos fatos teriam ocorrido entre 28.11.2012 e 17 de outubro de 2016 (Auto de Infração n. 9135637-E e Termo de Embargo n. 739918-E, de 20.04.2017).

Aponta que, com base em tais autuações, o
parquet
ingressou com a ação de base, visando a reparação integrando do dano ambiental causado, constatando que o imóvel em questão apresenta área total de 1.118.910 hectares e que a degradação ambiental ocorreu em área de reserva legal do imóvel, ocasião em que postulou a averbação da ação à margem da matrícula a propositura da ACP, o que foi deferido.

Alude a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto incorreu em error in judicando, ao determinar a averbação premonitória à margem da matrícula, bem como ao inverter o ônus da prova.

Alega que é produtor rural no município há mais de dez anos, contribuindo para a economia local, sendo-lhe fixada a multa de R$ 109.450,00 pela degradação que lhe foi imputada, o que jamais ocorreu, posto que referidos fatos teriam ocorrido em 2005 em decorrência de queimada originada em propriedade distinta da sua, tendo sido citado via editalícia no processo administrativo.

Questiona a veracidade das alegações trazidas no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas, aduzindo a existência de Mapa Demonstrativo do ano de 2005, elaborado em 07.11.2019 por engenheiro florestal que aponta a existência de queimada em área total de 8.200 hectares no ano de 2005, sendo a área do Recorrente menos 1% da área atingida.

Aponta que, como o fato ocorreu antes de 2008, aplica-se o art. 3, IV do Código Florestal, definindo a área como consolidada, permanecendo o direito de assim permanecer.

Alude que a origem administrativa do Auto de Infração está viciada, posto que não participação do agravante, não sendo cabível a medida que determina a averbação da ACP, quando o dano ocorreu em 2% da totalidade da área, não existindo significativo passivo ambiental.

Rebate que os atos administrativos não geram presunção de veracidade posto que a narrativa inicial e a inércia do Ibama são genéricas, formuladas por imagens de satélite.

Afirma que a inicial apresenta confusão ao formular os pedidos, inexistindo causa de pedir, porquanto não existe prova do suposto dano ambiental, havendo pedidos incompatíveis entre si, aduzindo que a ACP é natimorta.

Argumenta que o Ministério Público não pode ser considerado parte hipossuficiente a ensejar a inversão do ônus da prova, diante do corpo técnico que o compõe, bem como pelo fato da inversão ensejar ao Recorrente que produza prova diabólica, ao ter que comprovar fato negativo, ao passo que afirma não ser o autor do dano.

Requer a concessão do efeito suspensivo, posto que demonstrados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a fundamentação relevante, pelos motivos já expostos, acrescentando que a área é dada como garantia para captação de verba e exercício da sua atividade de sustento, posto que depende captação externa para produzir.

A tutela recursal foi indeferida. ( id. 93590980)

Nas contraminuta apresentada, o Agravado refutou os argumentos alçados no recurso postulando pelo seu desprovimento. ( id. 95797457)

É o relato do necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por GILMAR GUBERT em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1013866-35.2020.8.11.0015, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, concedeu a tutela de urgência em caráter antecedente e determinou a averbação premonitória da ação à margem da matrícula do imóvel, visando dar conhecimento a terceiros.

Ressalto que no presente recurso visa tem seu limite de cognição restrito aos termos do que foi decidido, visando a análise da correção da decisão interlocutória proferida pelo juízo da instância originária.

A peça inicial da Ação Civil consta dos seguintes pedidos:

“1) A citação do requerido para, querendo, contestar a presente ação; 2) Seja determinada a inversão do ônus da prova; 3) Em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, seja requisitado ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, a averbação do ato de propositura desta ação civil pública ambiental na matrícula nº 54.647 para conhecimento de terceiros; Sede das Promotorias de Justiça de Sinop 12 Praça dos Três Poderes, quadra 120-C, s/nº, Centro • Sinop/MT Edifício Magna Monteiro Borges Fernandes CEP: 78.550-138 Telefone: (66) 3531-6127 www.mpmt.mp.br Num. 40248113 - Pág. 12 Assinado eletronicamente por: POMPILIO PAULO AZEVEDO SILVA NETO - 30/09/2020 17:35:58 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYSKXJPBG 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop 4) A confirmação da tutela provisória requerida, e a condenação do requerido Gilmar Gubert na obrigação de efetivar a reparação integral do dano causado no imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa II, localizado no Município de Sinop, mediante as seguintes medidas: 4.1) No tocante ao dano material, o restabelecimento da cobertura vegetal nativa da área de reserva legal do imóvel, no percentual exigido na legislação vigente, no moldes definidos pelo órgão ambiental competente; 4.2) A título de compensação pelo dano moral difuso, o pagamento de indenização no importe de R$ 32.835,00 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop – FAMUS, ou projeto ambiental a ser indicado pelo Ministério Público, valor este fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectares degradado, por se tratar de área de reserva legal. 5) Seja o requerido condenado ao pagamento de custas processuais. (id. 86479984 – p. 23)

A tutela de urgência em caráter antecedente foi deferida pelo juízo a quo, sob o seguinte fundamento:

(...)

Calha assentar que os litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. A averbação da ação nos registros de imóveis, em regra, é reservada ao processo de execução, eis que o art. 828 do CPC está situado no Título II, Capítulo II, que regula o processo de execução. Todavia, entendimentos jurisprudenciais vêm flexibilizando essa normativa para conceder tal medida em ações de conhecimento, que é excepcional, e plenamente viável a incidência do art. 828 do CPC, desde que comprovada a existência de elementos de informações que conduzam à probabilidade de seu direito, assim como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida. Não custa frisar que as regras processuais se comunicam, formando um complexo único, conjugado, de modo que a consecução do direito atinja seus fins, alicerçada em princípios, como os da economia e celeridade processual, instrumentalidade das formas e efetividade da prestação jurisdicional, e em regras específicas, como as previstas nos arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do CPC. Nesse passo, o auto de infração e termo de embargo lavrado pelo IBAMA (Id. 40248388 – p. 11/12) e relatório de apuração de infração administrativa ambiental – RAIA (Id. 40248388 e 40248114 - p. 13/15 e 01/02), além dos registros gráficos, possuem capacidade de gerar presunção de veracidade de suas afirmações, ainda que em uma análise provisória dos fatos alegados, uma vez que a certeza somente poderá ser alcançada com o mérito, indica a provável prática do dano ambiental. Basta que haja indícios suficientes da existência do fato para a concessão da tutela de urgência. Probabilidade do direito demonstrado. A urgência, caracterizada pelo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, encontra-se demonstrada, ao menos pela autuação feita a vistoria in loco, com gráficos colacionados, onde teria ocorrido o descumprimento de embargo, impedindo a regeneração natural da vegetação nativa extraída ilegalmente, pelo menos por enquanto, respaldo do judiciário. Deve ser observado que, em se tratando de questão ambiental, as ações devem ser preventivas, bastando o risco de dano para que haja atos voltados à preservação ambiental. Ademais, a averbação pretendida mostra-se necessária para que eventualmente terceiros interessados na aquisição dos imóveis tenham conhecimento da situação, porquanto, se ao final houver condenação, a obrigação de reparar os danos ambientais tornar-se-á obrigação propter rem, que seguirá com os imóveis independente do futuro proprietário ter sido ou não o causador do dano. Mas o comprador não poderá alegar boa-fé. Isso porque, de acordo com a Constituição Federal, em capítulo dedicado exclusivamente ao meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput, da CF). Para assegurar a efetividade desse direito fundamental dos cidadãos, incumbe ao Poder Público exigir, na forma da Lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, nos termos do inciso IV, § 1.°, do mesmo dispositivo constitucional. A natureza tem pressa. E a própria morosidade, tanto da justiça quanto das autoridades e legitimados, sobretudo do Ministério Público, dificulta a efetivação da proteção ambiental. Necessidade de preservação e conservação das áreas de proteção permanente impõe medidas eficazes e urgentes para evitar o prolongamento do dano ambiental e também agilizar a sua recuperação. De ver que o requerido, como proprietário, tem o dever de conservar o meio ambiente e recuperar eventuais áreas degradadas, ciente de que o não cumprimento desse dever o sujeitará a multa simples ou diária, a perda de restituição de incentivos ou benefícios fiscais, vedação de acesso a financiamentos oficiais de crédito e até mesmo à suspensão de suas atividades. Nesse sentido, preconiza o art. 14 da Lei n.º 6.938/1981, que trata da política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. De outro lado, o contorno postulado em tutela de urgência não sugere prejuízo desmedido ao promovido e é facilmente reversível a qualquer momento, bastando ordem judicial para o seu Num. 40614847 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: WALTER TOMAZ DA COSTA - 07/10/2020 18:00:36 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFHNMZBZB cancelamento, o que atende o § 3º do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito constatada e também o risco ao resultado útil do processo. Isto posto, defiro a tutela de urgência em caráter antecedente para determinar a averbação premonitória desta ação à margem da matrícula nº 54.647, do CRI desta Comarca, a fim de dar conhecimento a terceiros. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador credenciado pelo CEJUSC, para onde os autos deverão ser remetidos. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de prepostos com expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º do art. 334 do Código de Processo Civil. Por fim, DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do art. 21 da Lei n.º 7.347/1985. (id. 86479973)

O presente recurso visa reforma da decisão a fim de que seja dado baixa na averbação premonitória à margem da matrícula n° 54647 do CRI de Sinop, Estado de Mato Grosso, bem como, que seja determinado que o ônus da prova compete á parte Agravada, suscitando os seguintes argumentos:

- que o espaço indicado da degradação refere-se a fato ocorrido antes de 2008, e portanto, a área consolidada, conforme art. 3º, inciso V, do Código Florestal:

- a inexistência de causa de pedir para lastrear a pretensão ministerial, não esclareceu se houve o dano ambiental, quando e como ocorreu, e quais os danos ambientais causados de forma que não existe prova do suposto dano ao meio ambiente, pois a mera lavratura de auto de infração ambiental cuja presunção não é absoluta.

- consta dos autos a matrícula nº 54.647 tem 1.061,1008 há (um mil e sessenta e um hectares, dez ares e oito centiares), e a inicial narra a destruição de 21,89 (vinte e um hectares e oitenta e nove ares). Ou seja, apenas 2% (dois por cento) da totalidade da área, o que é um absurdo.

- a inversão, ao fim e ao cabo, acaba por impor à parte requerida, ora agravante, a realização de prova diabólica, já que teria que comprovar fato negativo.

- jamais o agravante danificou a referida área dentro de sua propriedade, pois tal fato ocorreu no ano de 2005, que persiste até a presente data em decorrência de queimada que não teve origem na propriedade do agravante.

- conforme MAPA DEMONSTRATIVO – ANO 2005, elaborado em data de 07 de novembro de 2019, demonstra que houve queimada na referida área desde o mês de setembro de 2005, ou seja, não procedem os fundamentos por parte do IBAMA no sentido de que a destruição da área deu-se entre os anos de 2012 à 2016.

Feitas estas considerações passo a análise do recurso.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Consta dos autos o ora Agravante foi autuado em data de 20 de abril de 2017, conforme Auto de Infração nº 9135637,com multa fixada no montante de R$- 109.450,00 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)e na mesma data, teve a área embargada conforme Termo nº 739918, em virtude de infração referente a
“Danificar 21,890 hectares de floresta nativa Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ou autoridade ambiental competente na Fazenda Água Limpa II”.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que o auto de infração, termo de embargo e relatório de apuração de infração administrativa ambiental possuem a capacidade de gerar presunção de veracidade aos fatos alegados na inicial, ainda que a certeza somente possa ser alcança com o mérito.

Ressaltou, ainda, que,

“
a averbação pretendida mostra-se necessária para que eventualmente terceiros interessados na aquisição dos imóveis tenham conhecimento da situação, porquanto, se ao final houver condenação, a obrigação de reparar os danos ambientais tornar-se-á obrigação propter rem, que seguirá com os imóveis independente do futuro proprietário ter sido ou não o causador do dano.”

Destaco, outrossim, que sem a confirmação por meio de perícia técnica judicial não é capaz de afastar as conclusões obtidas pelo Relatório de apuração administrativa ambiental – RAIA, que, como se sabe, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito.

Portanto, ao menos nesta quadra de cognição, não foram apresentados elementos suficientes a afastar a presunção a existência da ocorrência de dano ao meio ambiente.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Nesse aspecto, a inscrição da demanda no registro de imóveis, se mostra possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA —
AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE -
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL
.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”
. Recurso provido, em parte.

(TJ-MT - AI: 10007792820188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 6/9/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/09/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC –
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – AVERBAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL — NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano de incerta reparação é de ser concedida a antecipação de tutela para minimizar o dano ambiental, consistente abstenção de desmatamento ou conduta lesiva ao meio ambiente, apresentação de cronograma de replantio das árvores extraídas, abstenção de atividade de pecuária na área desmatada e apresentação de Cadastro Ambiental Rural, de modo a impedir a continuidade da lesão ao meio ambiente (CF, artigo 225), com averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária.

A responsabilidade pelo dano ambiental independe de culpa e adere ao título de propriedade, transferindo-se ao proprietário.

(AI 59488/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, publicado no DJE 20/10/2015)

Destaco, por fim, que a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte autora até a decisão final da lide.

Como se sabe, a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.

Por fim, no que tange à inversão do ônus da prova, deve-se ressaltar que o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 373, § 1o, admite, expressamente, a distribuição dinâmica do ônus probandi, em virtude das peculiaridades da causa, ou seja, quando for impossível, ou excessivamente difícil, à parte, sobre o qual recairia normalmente a obrigação de provar, cumprir o encargo ou for mais fácil à outra parte a produção da prova do fato contrário.

Contudo, a inversão justifica-se mediante a verificação de três condições: a) decisão fundamentada do juiz; b) concessão de oportunidade à parte a qual incumbir o encargo de dele se desincumbir e; c) impossibilidade de a atribuição diversa do ônus da prova gerar, para a parte sobre a qual o ônus passa a recair, um encargo impossível ou excessivamente difícil.

No caso vertente, após a análise dos elementos de provas que acompanham os autos eletrônicos, parece-me que o decisum recorrido carece de fundamentação, visto que o Magistrado singular não expôs os motivos que o levaram a determinar a inversão do ônus da prova.

Com efeito, o Recorrido não é hipossuficiente tecnicamente, posto que o parquet possui vasto conhecimento e, portanto, perfeitamente, capaz de comprovar as teses apresentadas na inicial.

Nesse viés, prevalece o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, avaliando a dificuldade de cada parte na produção desta, e nesse aspecto não restou demonstrada qual a dificuldade do Ministério Público na produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. 2.1. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2.2. AFERIÇÃO DE QUE A RÉ DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7/STJ. 4. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior, admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, havendo peculiaridades relativas à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir as provas necessárias, esse ônus deve ser atribuído de forma diversa, por decisão judicial fundamentada, àquela parte que tiver mais facilidade na sua produção, c
omo asseverado pelo Tribunal de origem na hipótese. Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão delineada no acórdão recorrido (a respeito de ter a operadora de plano de saúde ter se desincumbindo do seu ônus e do enriquecimento sem causa), demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. É iterativa a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Incide a Súmula 284/STF - em relação à pretensão de aplicação do princípio do pacta sunt servanda -, porquanto não indicados, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido vulnerados no aresto hostilizado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1438327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Em caso recente onde se apresentou situação similar a dos autos já se posicionou este Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEPÓSITO DE AVES EM PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO SOLO – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E EMITIDO A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NO LOCAL – EXTENSÃO DO DANO – NÃO DEMONSTRADA – PRAZO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA, MULTA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXCLUSÃO – PROVIMENTO PARCIAL. O Auto de Infração e o Auto de Inspeção, lavrados por servidores da SEMA/MT, são provas de que houve o depósito de aves em processo de decomposição, diretamente no solo, pela empresa Recorrente. O laudo técnico, apresentado pela empresa Agravante, por ser sido produzido de forma unilateral e a seu pedido, não é prova incontestável da inexistência de dano ambiental no local, sendo necessária a realização da prova pericial, na ação de base. Em vista da ausência de demonstração da extensão do dano, ou até mesmo a sua existência, bem assim a adoção de medidas preventivas e reparadoras, realizadas pela empresa Recorrente, devem ser excluídos da decisão recorrida o prazo assinalado para a recuperação da área e a multa imposta.
A ausência de fundamentação, quanto à inversão do ônus da prova, implica sua exclusão do decisum impugnado.
(N.U 1009033-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

Diante de tais considerações, tenho que o Recurso deve ser provido parcialmente, tão somente para excluir, por ora, diante da ausência de fundamentação, a ordem de inversão do ônus da prova.

Forte nessas razões, PROVEJO, EM PARTE, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto para afastar a determinação de inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022